Tribunal: TJES
Processo: 5013739-17.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013739-17.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: JADISON PEREIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013739-17.2023.8.08.0012

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: JADISON PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. MOTORISTA DE UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REATIVAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JADISON PEREIRA DO NASCIMENTO
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
aduzindo o requerente que é cadastrado na plataforma como motorista parceiro, contudo, informa que sua conta foi bloqueada em virtude de seus antecedentes criminais, o que reputa indevido. Busca, assim, a reativação de seu cadastro, lucros cessantes e danos morais.

Em contestação (ID 6969894), a requerida informa que ao proceder com a verificação dos dados do autor localizou um processo Criminal referente ao crime de Violência Doméstica Contra a Mulher, no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sob o número 0003484-85.2023.8.08.0012, autorizando a rescisão do contrato.

A sentença (ID 6969911) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu na obrigação de reativar a conta do autor na sua plataforma, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, e a pagar R$ 3.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6969916), pugnando pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6969919), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

No caso em comento, vejo que a controvérsia cinge-se em analisar se o bloqueio da conta do autor no aplicativo da requerida foi, ou não, legítimo.

Inicialmente, destaco que relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza comercial, regida pelo Código Civil, considerando que o autor utiliza o aplicativo de transporte desenvolvido pela requerida para fomento da sua atividade profissional como motorista particular, e não como destinatário final do serviço, o que afasta a incidência da Lei nº 8.078/90 (CDC) à espécie.

Nessa perspectiva, tenho que não existe fundamento jurídico que justifique a imposição, à requerida, ora recorrente, da obrigação de cadastrar ou recadastrar o motorista interessado na sua plataforma, por se tratar de um ato discricionário, com base em critérios internos, após a análise das vantagens e desvantagens do negócio jurídico, em respeito ao princípio da liberdade contratual (art. 421 do CC) e do princípio constitucional da livre iniciativa (art. 1º, inc. IV, e art. 170, da CF).

Por outro lado, uma vez cadastrado e estabelecida a relação, a requerida deve agir com transparência na execução do contrato, em cumprimento ao dever de informação que decorre do princípio da boa-fé (art. 422 do CC), sobretudo na apuração de irregularidades eventualmente cometidas pelo motorista, oportunizando-o prestar esclarecimentos sobre o fato que lhe é imputado.

Fixadas tais premissas e ponderando os distintos interesses postos em discussão, ouso em discordar do juízo de piso, pois tenho que não merece guarida os pleitos autorais.

Analisando as provas dos autos, depreendo que a recorrente bloqueou a conta do autor em virtude da existência de processo criminal em seu desfavor na Vara de Violência Doméstica Contra a Mulher, tombado sob o nº 0003484-85.2023.8.08.0012.

E, conquanto a recorrente não tenha agido com a necessária transparência, pois não demonstra que oportunizou o autor prévio esclarecimento sobre os fatos, certo é que ele não produziu provas nos autos para infirmar as imputações feitas em seu desfavor, valendo registrar ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para eventualmente ser afastado da plataforma.

Diante desse contexto, tenho que o autor não provou regularmente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), de modo que o bloqueio caracterizou um exercício regular do direito da ré, na medida em que lastreada em fatos concretos que noticiaram a existência de processos criminais, o que poderia refletir negativamente na imagem da empresa.

Cumpre salientar, ainda, que o Código Civil trata da resilição unilateral em seu artigo 473, determinando que tal modo de extinção contratual se opera mediante denúncia notificada à outra parte. No presente caso, conforme mencionado, restou devidamente demonstrado nos autos que a parte recorrida violou o código de conduta.

Dessarte, necessário o provimento do recurso, para reformar da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença anexada ao ID 6969911 para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)